Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. ATIVIDADE PROBATÓRIA A SER REALIZADA PELAS PARTES. MATÉRIA DECIDIDA EM PROVIMENTO ANTERIOR AO ORA ATACADO. QUESTÃO PRECLUSA. RECURSO QUANTO A ESSE PONTO NÃO ADMITIDO. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE FIRMADO PARA O AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABUSO DA PERSONALIDADE. INDÍCIOS FORTES DA FALTA DE SEPARAÇÃO ENTRE O PATRIMÔNIO DA EMPRESA DEVEDORA E DO SÓCIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em incidente instaurado no cumprimento de sentença, sob fundamento de ausência de elementos probatórios quanto ao alegado desvio de finalidade e à confusão patrimonial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar: (i) se é possível conhecer da alegação de cerceamento de defesa dita resultante do indeferimento do pedido de realização de atividade probatória quando proferida a decisão judicial que assim estabeleceu em momento anterior ao de prolação do provimento judicial agravado; decisão aquela não impugnada; (ii) se há elementos de convicção aptos a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica porque caracterizada situação de confusão entre bens patrimoniais da sociedade empresária executada e do sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Juízo de Admissibilidade. Não pode ser conhecida matéria decidia por provimento judicial prolatado anteriormente ao ora atacado. Questão acobertada pela preclusão porque não impugnada a tempo certo, pela parte ora agravante, a decisão que indeferiu a produção de provas por ela postulada. Tema de rediscussão inviável. Vício por cerceamento de defesa não apontado relativamente à decisão recorrida. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o presente agravo de instrumento.
4. O art. 50 do CC autoriza a desconsideração da personalidade jurídica quando demonstrado abuso caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo esta última definida, entre outras hipóteses, pelo cumprimento repetitivo de obrigações entre sócio e sociedade, pela transferência de ativos sem contraprestação e por condutas que evidenciem ausência de separação patrimonial.
5. Caso concreto em que o conjunto probatório demonstra que o atual sócio geria a sociedade empresária devedora mesmo antes de passar a integrar o quadro societário, que sua gestão englobou o período em que ocorreu o inadimplemento do crédito reclamado na presente demanda executiva; e que ele recebeu em pagamento quantias relativas a despesas de obra que deveriam ser pagas à empresa porque com ela contratado o serviço. Tais circunstâncias, sendo representativas de confusão patrimonial entre os bens do sócio e da pessoa jurídica executada, justificam o levantamento episódico da personalidade jurídica da empresa devedora em relação à pessoa desse sócio.
5. Nos termos da jurisprudência deste e. TJDFT, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, admitida quando demonstrados indicativos claros de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, especialmente quando comprovada a atuação do sócio de forma irregular e em prejuízo de terceiros, como na hipótese dos autos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50; § 1o; § 2o. CPC, art. 373, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI, 0720205-76.2019.8.07.0000, Rel(a). Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14.04.2020. TJDFT, AGI, 20140020311595, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 25.02.2015.